Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Descontos em Conta Corrente. Lei Distrital n. 7.239/2023. Art. 6o, V, do CDC. Omissão não configurada.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, que buscava reformar decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar ao BRB - Banco de Brasília S/A que se abstivesse de efetuar descontos em sua conta corrente e, subsidiariamente, limitasse os descontos relativos a todos os empréstimos ao percentual de 40% da remuneração do agravante.
II. Questão em discussão:
2. A questão consiste em analisar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023 e do art. 6o, V, do CDC.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão foi claro ao decidir pela manutenção da decisão agravada, esclarecendo sobre a não retroatividade da Lei n. 7.239/2023 e a aplicação do Tema n. 1085/STJ, não havendo qualquer vício a ser sanado.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Embargos de declaração rejeitados.
V. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.